Tribunal: TJMT
Processo: 0049610-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S. A.

EMBARGADO:

MARIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO(s)

Vistos, etc.
Cumpra-se conforme determinado retro.
Aguarde-se em secretaria até que advenha determinação em contrário da instância máxima, devendo permanecer na secretaria.
P.I.
Cuiabá, 6 de agosto de 2021.